Tribunal: TJPA
Processo: 0812276-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812276-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO DIFAL NO RITO MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO.

ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA Nº 112 DO STJ.

1.

A despeito do entendimento consignado pelo juízo
a quo
no despacho agravado, importa registrar que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de depósito judicial do DIFAL em sede de Mandado de Segurança.

2.

Ressalta-se que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é imprescindível que o depósito seja integral e em dinheiro, em observância à regra do art. 151, inciso II, do CTN e à Súmula nº 112 do STJ.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela de urgência previamente concedida, para autorizar a agravante a efetuar o depósito judicial dos valores relativos ao DIFAL, na forma requerida no Mandado de Segurança n° 0853602-75.2020.8.14.0301, com a ressalva de que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito deverá ser integral e em dinheiro.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a)Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Via Varejo S/A em face de despacho proferido pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra o Estado do Pará.

O agravante se insurge contra a determinação do juízo de primeiro grau de que adotasse o rito ordinário previsto na lei processual civil, ao optar pelo depósito integral dos débitos, ou formulasse pedido para desconsiderar o pedido de depósito, caso entendesse pela permanência do rito mandamental.

Nas razões recursais, sustenta que a única exigência para o exercício do direito de depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário é que ele seja integral e em dinheiro, consoante o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, ainda, que o STJ possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de realização de depósitos judiciais nos autos de mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela provisória e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID
4346041
) deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
autorizando a agravante a efetuar o depósito judicial dos valores relativos ao ICMS-DIFAL, objeto do Mandado de Segurança n° 0853602-75.2020.8.14.0301, com a ressalva de que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito deveria ser integral e em dinheiro.

O agravante, então, peticionou nos autos (ID
4690578) requerendo a concessão de tutela de evidência ou de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes de ICMS em decorrência do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (Tema 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou Contrarrazões (ID
4845948
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (ID
5126017
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma do despacho que lhe determinou a adoção do rito ordinário, a fim de viabilizar o depósito integral do valor dos créditos tributários questionados, ou a formulação de pedido para desconsideração do seu pedido de depósito, caso optasse pela permanência no rito mandamental.

Após a análise dos autos de origem (processo nº 0853602-75.2020.8.14.0301), verifico que o agravante impetrou Mandado de Segurança Preventivo questionando a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), tendo requerido autorização para realização de depósitos judiciais mensais relativos ao DIFAL e ao FECP

incidentes em vendas interestaduais realizadas a consumidores finais situados no Estado do Pará, com a consequente suspensão dos respectivos créditos tributários.

A despeito do entendimento consignado pelo juízo
a quo
a respeito do pedido, importa registrar que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de depósito judicial do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em sede de Mandado de Segurança:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ICMS - SIMPLES -
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) - DEPÓSITO: EXIGIBILIDADE: SUSPENSÃO - CONCESSÃO LIMINAR: DESNECESSIDADE. O depósito do montante integral da dívida constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e, por regra, dispensa autorização judicial, não se confundindo com a concessão liminar em mandado de segurança, contemplada em dispositivo legal distinto do Código Tributário Nacional (CTN).

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020704-3/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

Agravo de Instrumento –
Mandado de Segurança – Questionamento da legalidade da incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL") nas operações interestaduais de venda de mercadoria a destinatários não contribuintes situados nesta unidade federativa – Realização de depósitos judiciais mensais relativos ao tributo discutido a fim de suspender sua exigibilidade – A hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito prevista no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional constitui faculdade do contribuinte e independe de autorização judicial
– Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2056881-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Embora possível o depósito no rito mandamental, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é imprescindível que o depósito seja integral e em dinheiro, em observância à regra do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
[1]
e à Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

No que se refere aos pedidos formulados pela agravante na Petição de ID
4690578
, ressalto ser incabível o aditamento das razões recursais em face da ocorrência de preclusão consumativa
[3]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a tutela de urgência previamente concedida, para autorizar a agravante a efetuar o depósito judicial dos valores relativos ao DIFAL, na forma requerida no Mandado de Segurança n° 0853602-75.2020.8.14.0301, com a ressalva de que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito deverá ser integral e em dinheiro.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

[2]
Súmula nº 112: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

[3]
Código de Processo Civil. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Belém, 01/02/2022